Tribunal: TJSP
Processo: 3000477-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Incidência da Gratificação por Atividade de Magistério - GAMna base de cálculo do adicional quinquenal – Irresignação – Cabimento – Trata-se de Gratificação de natureza jurídica remuneratória permanente, e, por isso, deve ser incluído na base de cálculo do adicional por tempo de serviço, posto que, não remunera nenhum serviço específico, não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Incidência da Gratificação por Atividade de Magistério - GAMna base de cálculo do adicional quinquenal – Irresignação – Cabimento – Trata-se de Gratificação de natureza jurídica remuneratória permanente, e, por isso, deve ser incluído na base de cálculo do adicional por tempo de serviço, posto que, não remunera nenhum serviço específico, não passa de aumento de salário velado, conferido a todos os funcionários da mesma categoria – Plausível tal pretensão.
Decisão mantida.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564504
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3000477-74.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados HOMERO FERNANDES, ADIBE
GEDDA PIOVESAN, ALTHAIR JOSÉ STOCCO, ANA CECÍLIA BARROS
GONÇALVES, ANTÔNIA DE GRAÇA LUCATO, ANTÔNIO MURAT,
CLEONICE
GABRIEL
FIGUEIREDO,
ELIDER
JOANNA
PELLIZON
BRANDÃO, ERCI CARNIEL ELIAS, GECÍLIA RAYMUNDO DA SILVA,
MARIA ANGÉLICA COUTO ROMERO MARTIM, MARIA APARECIDOA
FORNAZARI MAIORALI, MARIA APARECIDA PENNA ARAÚJO, MARIA
CREUSA BALAN PICINATO, MARIA DE LOURDES GRANJA DA
NATIVIDADE, MARIA HELAINE MACEROU PASSOS, MARIA INÊS
MARTINS, MARIA JOSÉ SOARES LAROTONDA, MARIA JULIETA
NOGUEIRA RIBEIRO, MARIA MERCEDES NEMETALA RAMOS DE SOUZA,
MARIA THEREZA DO VAL SIMONI, MARIA THEREZA MUNIZ SALEMA,
NORMA BOSCO DE CAMARGO, OLGA SACCO MURAT, SELMA IDE
GERALDI LOPES, SIMONE SIMÕES GUIMARÃES, TERESINHA DE JESUS
CAVACCHINI DE CASTRO, THAÍS PEDRO PEREIRA, VERA VERA SILVA e
WILMA PERASOL BEDIN.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E
RUBENS RIHL.
São Paulo, 14 de julho de 2020.
DANILO PANIZZA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Instrumento no 3000477-74.2020.8.26.0000
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Instrumento no 3000477-74.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 3000477-74.2020.8.26.0000
Agravante: Fazenda do Estado de São Paulo.
Agravados: Homero Fernandes e outros
Juíza prolatora: Paula Micheletto Cometti
Voto no 35.587
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Cumprimento
de
sentença

Incidência
da
Gratificação por Atividade de Magistério - GAMna
base de cálculo do adicional quinquenal

Irresignação Cabimento Trata-se de Gratificação
de natureza jurídica remuneratória permanente, e,
por isso, deve ser incluído na base de cálculo do
adicional por tempo de serviço, posto que, não
remunera nenhum serviço específico, não passa de
aumento de salário velado, conferido a todos os
funcionários da mesma categoria
Plausível tal
pretensão.
Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Vistos.
Fazenda do Estado de São Paulo interpôs agravo de
instrumento contra r. decisão do Juízo da 12a Vara da Fazenda Pública
da Comarca da Capital, proferida nos autos da ação ordinária, ora em
fase de cumprimento de sentença, promovida por Homero Fernandes e
outros a qual rejeitou a impugnação apresentada pela agravante. Aduz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo de Instrumento no 3000477-74.2020.8.26.0000
razões para a reforma, pedindo a concessão do efeito suspensivo e o
acolhimento do recurso.
A liminar foi indeferida, fls. 23/24.
Contraminuta (fls. 2735)
É o relatório.
Insurge-se a agravante contra r. decisão de fls.
1.097/1.098 dos autos principais, a qual rejeitou a impugnação ao
cumprimento de sentença, entendendo que não houve excesso de
execução, considerando que correta a inclusão da Gratificação por
Atividade do Magistério (GAM) na base de cálculo do Adicional por
Tempo de Serviço no período da SPPrev.
Com efeito, no caso presente, conforme já exarado em
decisão primitiva exarada por este Relator, nota-se que a Administração
está calculando incorretamente o benefício do adicional por tempo de
serviço, uma vez que não está incidindo sobre todas as parcelas que
compõe os vencimentos dos autores, inclusive quanto às gratificações
ali consignadas, situação que deve ser repelida, sob pena de
enriquecimento indevido da Administração.
De qualquer modo, cumpre assentar que a vantagem
auferida pelos agravados, qual seja, Gratificação de Atividade de
Magistério-GAM,
não
representa
mero
acréscimo
pecuniário,
integrando o próprio padrão de vencimento, porquanto esta perfaz
incorporação remuneratória, sem que, para tanto, concorra com labor
especial ou extraordinário.
No mais, quanto à Gratificação de Atividade de
Magistério-GAM, como já decidiu esta Corte em caso análogo, apesar
do nome, essa parcela dos vencimentos não se trata de gratificação
porque não remunera nenhum serviço específico. As denominadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Agravo de Instrumento no 3000477-74.2020.8.26.0000
“gratificações” não passam de aumento de salário velado, conferido a
todos os funcionários da mesma categoria, mas somente aos ativos, para
que não se estendessem aos aposentados.
Desta forma, não há que se falar sobre a natureza
precária da aludida gratificação, considerando que se trata de verba
incorporável aos vencimentos dos servidores, inclusive nos moldes
preconizados pelo Enunciado no 7, da Seção de Direito Público deste
Tribunal de Justiça, bem como pela Súmula 31 do Órgão Especial deste
E. Tribunal de Justiça de São Paulo: “As gratificações de caráter
genérico, tais como GAP, GTE, GASS, GAM, incorporam-se aos
vencimentos, proventos e pensões”, consubstanciados, inclusive, com
decisão exarada pelo E. STF, pelo mérito, que também definiu sua
incorporação, em julgado com repercussão geral (RE 590.260/SP,
repercussão geral reconhecida em 20/11/2008; mérito julgado em
24/06/2009), o que só reforça o caráter intangível da aludida parcela.
Logo,
tal
gratificação
tem
natureza
jurídica
remuneratória permanente, e, por isso, deve ser incluída na base de
cálculo do adicional por tempo de serviço.
Destarte, não há que se falar em ofensa ao art. 37, XIV
da CF, pois o Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido da
sua inocorrência, conforme se observa da jurisprudência abaixo
colacionada:
“CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAIS DE TEMPO DE SERVIÇO E DA
SEXTA-PARTE. EFEITO CASCATA. OFENSA AO ART. 37, XIV, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA NA ESPÉCIE. 1. A
Carta da República, em seu art. 37, XIV, trata da ocorrência do
denominado 'efeito cascata', ou seja, quando um acréscimo pecuniário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Agravo de Instrumento no 3000477-74.2020.8.26.0000
se incorpora à base de cálculo de outro sob o mesmo título ou idêntico
fundamento. Na espécie, não ocorre o referido efeito, pois as vantagens
advêm de fundamentos diversos. 2. Agravo a que se nega provimento.”
(AI 527521 AgR/SP - SÃO PAULO, Rel. Min. ELLEN GRACIE, j.
ocorrido em 01/06/2010).
Ante ao exposto, nada há para alterar na r. decisão de
primeiro grau, a qual deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Com isto, nega-se provimento ao recurso.
DANILO PANIZZA
Relator